Tribunal: TJDFT
Processo: 0714832-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714832-25.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: ELIANE BRAGA DE SOUZA EMBARGANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR